Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732145-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA DESPACHO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 134771410, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra AMANDA HIBNER DE LIMA, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora